Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Ao Juízo que recebe o mandado de penhora no rosto dos autos não compete alterar percentuais fixados por outros Juízos, mediante decisões judiciais transitadas em julgado, sob consequência de incorrer em violação ao instituto da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
2. Eventuais modificações no estado de fato e de direito da matéria já decidida, bem como alegações de impenhorabilidade, devem ser analisadas pelo Juízo que determinou a expedição da ordem de penhora no rosto dos autos e não pelo magistrado meramente executor da medida.
3. Contanto que sejam reservados valores para adimplir as penhoras no rosto dos autos, nada impede que o Exequente faça o levantamento da quantia incontroversa depositada em Juízo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.